Tribunal: STF
Processo: ARE 1470076
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 28):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EM QUE SE OBJETIVA A PERDA DE MANDATO ELETIVO DO RÉU-VEREADOR. 1. Trata a espécie de ação ajuizada pelo ora apelado, suplente do réu-apelante, que teve como objetivo a perda do mandato eletivo tendo como causa de pedir o fato de o réu, vereador, ter assumido a direção de autarquia, o que não seria permitido à luz da CF/88. 2. A Lei Orgânica do Município de Volta Redonda prevê, no campo das incompatibilidades para o exercício da vereança, a ressalva para a ocupação do cargo Diretor de Autarquia e, nessa toada, à luz de uma interpretação lógico-sistemática, prevê também a automática licença a viabilizar o exercício do cargo ressalvado. 3. Essa previsão da “Constituição” local nada tem de inconstitucional por violação à simetria. Em verdade é uma previsão possível tendo em vista o que dispõe o art. 29, IX da CF. 4. Para além da segurança jurídica que deve ser respeitada, pois afinal a ressalva da LOM vem de longa data e balizou a decisão de assumir o cargo na autarquia; não se pode desconsiderar a evidente boafé do vereador que tinha em seu favor um parecer da Procuradoria do Município realizada em consulta do Chefe do Poder Executivo. 5. Também cabe ressaltar o fato de que o cargo de Diretor Administrativo, ocupado pelo vereador por nova dias, em uma direção desconcentrada (onde a direção da autarquia era realizada também por um Diretor Médico) não é óbice em desfavor do réu, vereador, uma vez que a previsão da LOM não traz diferenciações do tipo. 6. DADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.”



    Não houve interposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 54 e 55 da Constituição da República.



    Inicialmente, pugna-se por antecipação de tutela recursal, para “a concessão de medida liminar, em sede recursal, com a produção de efeitos imediatos, determinando a imissão na posse do Recorrente ao mandato de vereança para o qual foi eleito, sob pena de se tornar ineficaz a decisão tardia, ante a perda do objeto da presente ação” (eDOC 30, p. 5). 



    Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 30, p. 10):



    “Assim sendo, diante da sentença de primeiro grau, verifica-se a inconstitucionalidade do artigo 45, II, “b” da LOMVR, por não guardar simetria constitucional. 



    Artigo 45 - O Vereador não poderá: I – Desde a expedição do diploma: a) Firmar ou manter contrato com o Município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; II - Desde a posse: b) ocupar cargo ou função de que seja demissível "ad nutum" nas entidades referidas na alínea "a" do inciso I, salvo os cargos de secretário municipal, diretor de autarquia, presidente de fundação ou outros de nível estadual ou federal; 



    Notadamente, na detida análise da prova produzida nos autos, padece de evidente inconstitucionalidade a Lei Orgânica do Município de Volta Redonda, por violação à simetria com a Constituição Federal, uma vez que esta somente permite o licenciamento de membros do Poder Legislativo para cargos de Ministros de Estado, bem como a Constituição do Estado do Rio, da mesma forma.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso mediante aplicação das Súmulas 284, 282 e 356 do STF (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento, asseverou que (eDOC 28, pp. 8-10): 



    “Primeiramente, releva notar o que consta na Lei Orgânica local, ou seja, a “Constituição do Município”: 



    Artigo 45 - O Vereador não poderá: II - Desde a posse: b) ocupar cargo ou função de que seja demissível "ad nutum" nas entidades referidas na alínea "a" do inciso I, salvo os cargos de secretário municipal, diretor de autarquia, presidente de fundação ou outros de nível estadual ou federal; 



    Vide o que prevê a Constituição Federal: 



    CF/88, Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa; 



    CF, Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: II - desde a posse: b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas no inciso I, "a";



    Nessa perspectiva, não se deve cogitar o direito pretendido pelo autor-apelado com base na interpretação restritiva da Constituição Federal. 



    A ressalva constante na Lei Orgânica do Município afigura-se compatível com a Constituição Federal, pois as incompatibilidades devem ser similares no que couber, o que legitima a decisão do constituinte municipal de botar a salvo das incompatibilidades com a vereança a ocupação do cargo de Diretor de Autarquia.



    (...)



    Também releva notar a seguinte previsão da Lei Orgânica do Município de Volta Redonda: 



    Art. 48, § 3º- O Vereador investido no cargo de secretário municipal ou equivalente será considerado automaticamente licenciado, podendo optar pela remuneração da vereança. 



    Ora, à luz de uma interpretação lógico-sistemática, contata-se que, tendo sido posto a salvo o cargo de Diretor de Autarquia, então este se enquadra no conceito de equivalente ao cargo de Secretário Municipal para fins de “licença automática”. 



    Ademais, com a devida vênia, não se pode desconsiderar que o recorrente tinha em seu favor um parecer jurídico da Procuradoria local que traz a seguinte conclusão jurídica da consulta: ‘o cargo de Diretor Administrativo do Serviço Autônomo Hospitalar é equivalente ao cargo de Secretário Municipal, razão pela qual, s.m.j., não há óbice para que o vereador Hálison Vitorino ocupe o referido cargo no SAH, ocasião em que este será automaticamente licenciado do cargo de vereador, nos termos dos artigos 45, II e 48, §3º da Lei Orgânica do Município’.”



    Sendo essas as razões acolhidas para solucionar a lide, além da própria fundamentação da peça de recurso extraordinário, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da possibilidade de equivalência do cargo de diretor de autarquia com o de secretário municipal demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie (Lei Orgânica do Município de Volta Redonda - RJ), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 31.08.2018. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MANDATO ELETIVO EM DIRETORIA DE ENTIDADE SINDICAL. LIBERAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES. LICENÇA REMUNERADA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 34, § 1º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 914557-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos dos art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente